Tribunal: STF
Processo: ARE 742499
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação civil pública transitada em julgado. Limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 689.765 (Tema 577). 3. Controvérsia acerca do prazo prescricional. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 750.489 (Tema 673). 4. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados.